Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
É possível a revogação, a qualquer tempo, da gratuidade de justiça, desde que comprovado que não mais subsiste o estado de hipossuficiência alegado pela parte requerente do benefício. Cabe àquele que pede a sua revogação demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício.
A ausência de documentos comprobatórios de alteração na situação econômica em relação à época da concessão da gratuidade de justiça impõe a continuidade do benefício.
Não se mostra possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.